Tribunal: CARF
Processo: 11128.725306/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/05/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante, conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
AUTUAÇÃO EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Uma vez comprovada autuação em duplicidade, impõe-se o cancelamento daquela aplicada por último.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725306/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.719 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/05/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em
recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante,
conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
AUTUAÇÃO EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Uma vez comprovada autuação em duplicidade, impõe-se o cancelamento
daquela aplicada por último.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte atinente à aplicação do princípio da
retroatividade benigna, em razão da preclusão processual, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva, acolher a preliminar
atinente à aplicação de penalidade já aplicada por meio de auto de infração lavrado
anteriormente ao presente auto de infração, e, por conseguinte, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar o auto de infração objeto do presente processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725306/2013-85
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em São Paulo/SP, juntado aos autos às fls.
89/102:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Em 06/11/2012 foi protocolada o Petição Eqvib n' 10120.000206/1112-88 (fls. 02 a 23)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico de passagem no
0012902508001 (fls. 24 a 25), pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Agência Marítima Orion
Ltda. – CNPJ no 75.185.389/0009-43.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• O presente Auto de Infração é nulo, pois há ilegitimidade passiva;
• O agente de carga não responde pela infração e sim o transportador;
• A penalidade aplicada fere princípios constitucionais;
• Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, às fls.
117/138, por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na impugnação, suscita a
prescrição intercorrente e inova apresentando argumento atinente à aplicação do princípio da
retroatividade benigna, bem como aduz que há litispendência, uma vez que o mesmo fato objeto
da autuação em apreço também fora objeto do auto de infração referente ao processo n.
11128.725822/2012-29, lavrado em 30/11/2012, devendo o presente auto de infração ser extinto.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preclusão Processual
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumento novo,
atinente à aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Tal argumento não fora apresentado na impugnação, de sorte que não deve ser
conhecido em razão da preclusão processual.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, do Decreto no
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O argumento acima citado não fora objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não fora analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a apreciação por
este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Portanto, em razão dos motivos acima expostos, não conheço essa parte recursal
referente à aplicação do princípio da retroatividade benigna.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

Preliminar de Prescrição Intercorrente
O argumento acerca da prescrição intercorrente não merece acolhida, uma vez que
ela não se aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva
A recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação em tela, uma vez que o fato de ter atuado como agente marítimo não implica no ônus
de responder por alegados encargos eventualmente exigíveis do transportador ou do agente de
carga.
Entendo que não merece acolhida essa preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela recorrente, conforme a seguir fundamentado.
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
claramente no § 1o do art. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem que o
termo “transportador” abrange a agência de navegação (também denominada agência marítima)
e o agente de carga:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Infere-se, portanto, que os agentes marítimos são os representantes dos navios
perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração de escala, de apresentação de
documentos da embarcação e da carga transportada, e tendo o dever de prestar informações às
autoridades aduaneiras na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n. 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF n. 185:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Impende assinalar que a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, proferiu o acórdão n. 9303-013-635, sessão de 14 de dezembro de 2022,
versando sobre a mesma matéria sob julgamento, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação em
questão, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar – Autuação em Duplicidade
O presente auto de infração fora lavrado em 17/05/2013 (fl. 27), com ciência à
recorrente em 03/07/2013 (fls. 44/45).
Do exame do auto de infração, notadamente à fl. 31, cabe destacar o relato da
autoridade aduaneira:
Em 06/11/2012 foi protocolada o Petição Eqvib no 10120.000206/1112-88 (fls. 02 a 23)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifesto eletrônico no
0012902508001 (fls. 24 a 25), pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Agência Marítima Orion
Ltda.– CNPJ no 75.185389/000943.
A recorrente, em sua peça recursal, às fls. 118/119, aduz que, em 30/11/2012, fora
lavrado o auto de infração n. 11128.725822/2012-29, por meio do qual a autoridade aduaneira
aplicou a mesma penalidade objeto do presente processo, ou seja, multa em razão da
inobservância do prazo legal para vincular o manifesto eletrônico n. 0012902508001, consistente
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em consulta ao aludido processo n. 11128.725822/2012-29, também pautado para
julgamento nesta Turma, na mesma data do julgamento referente a este processo, verificamos
que a autuação, lavrada em 30/11/2012 e com ciência à recorrente em 11/01/2013, de fato,
ocorreu em razão do mesmo fato objeto do auto de infração sob exame.
Os documentos que dão suporte à infração, juntados pela autoridade aduaneira nos
autos do aludido processo, às fls. 02/25, são os mesmos juntados no presente processo, às fls.
02/25, atinentes ao manifesto eletrônico de passagem no 0012902508001, vinculado fora do
prazo disposto na legislação.
Consta do auto de infração n. 11128.725822/2012-29, à fl. 31, o seguinte:
Em 08/11/2012 foi protocolada o Petição Eqvib n. 10120.000206/1112-88 (fls. 02 a 23)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico de passagem n.
0012902508001 (fls. 24 a 25), pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa AGÊNCIA MARÍTIMA
ORION LTDA.. Ltda – CNPJ n' 75.185.389/0009-43.
Infere-se que a sobredita infração constatada pela autoridade aduaneira, objeto do
auto de infração sob análise, com efeito, já fora objeto do auto de infração n.
11128.725822/2012-29.
Não cabe nova autuação por infração já constatada e objeto de auto de infração,
vale dizer, não cabe a duplicidade da aplicação da multa em tela pelo mesmo fato.
Diante do exposto, acolho a preliminar em questão, e dou provimento parcial ao
recurso voluntário, para cancelar o auto de infração objeto do presente processo administrativo
fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à aplicação do princípio da retroatividade benigna, em razão da preclusão processual, e,
na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas de prescrição intercorrente e ilegitimidade
passiva, acolho a preliminar atinente à aplicação de penalidade já aplicada por meio de auto de
infração lavrado anteriormente ao presente auto de infração, e, por conseguinte, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.719 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725306/2013-85

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Original